Tribunal: TJES
Processo: 5003812-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003812-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERRA NOVA TRADING LTDA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – RISCO DE DANO – CAUÇÃO – ALTERAÇÃO DO TÍTULO – NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1.
O cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando as partes a eventual reparação de danos caso sobrevenha decisão que modifique ou anule a sentença (CPC, art. 520, I).

2.
Em caso de medidas que posam, potencialmente causar dano grave ou de difícil reparação, o legislador pátrio previu o instituto da caução (CPC, art. 520, IV).

3.
A alteração do título executivo, impõe a necessidade de adequação do pedido de cumprimento de sentença, levando ao conhecimento do juízo de origem o novo pedido e a análise de eventual preenchimento dos requisitos impostos no título, sob pena de supressão de instância e violação do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

4.
Recurso julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TERRA NOVA TRADING LTDA
, objetivando rever a r. decisão ID 13736775, por intermédio da qual o
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
concluiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA N.º
5008272-55.2022.8.08.0024
.

Em seu recurso (ID 2556403), a empresa agravante afirma que o recurso de apelação cível interposto pelo Banco agravado não é dotado de efeito suspensivo, a teor do disposto no do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e art. 1.021, §1º, V, do CPC e que a decisão objurgada que postergou o cumprimento da sentença em sua integralidade teria se fundado em fatos e valores que não constam dos autos, não tendo sido apresentados nem mesmo pela Agravada.

Contrarrazões ID 3881058.

Petição ID 5318839 em que a agravante narra a alteração do título objeto do cumprimento pelo julgamento da Apelação Cível nº 0005991-51.2021.8.08.0024 e pugna pelo deferimento da liminar vindicada no presente recurso a fim de que o cumprimento provisório prossiga com lastro no novo título formado.

Manifestação do agravado no ID 5512093.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de agosto de 2023.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO GOMES DUMMER:-

Boa tarde Excelência, boa tarde a todos.

Para compreendermos aqui o julgamento desse agravo de instrumento, eu preciso voltar um pouquinho lá no processo de primeira instância. O processo já esteve em pauta aqui há uns três semanas, foi julgado, e a situação aqui foi a seguinte. O autor, o agravante aqui nesse processo, impetrou mandado de segurança lá na origem, pedindo, exigindo, pretendendo ver declarado ilegal o ato praticado pelo Bandes, de exigir certidão de regularidade fiscal, como condição para adesão ao FUNDAP.

Foi concedida tutela de urgência naquele momento, e o Bandes cumpriu então a tutela de urgência. Contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, lá no mandado de segurança, o Bandes interpôs um recurso de agravo de instrumento, que na época estava sob a relatoria do Desembargador Telêmaco, que concedeu efeito suspensivo, suspendendo então a decisão de primeira instância. Antes que esse agravo fosse julgado, o mandato de segurança na origem foi sentenciado para conceder a segurança, dizendo, portanto, que o Bandes não podia exigir a certidão negativa como condição de adesão ao FUNDAP.

Pois, muito bem.

O Bandes então deu cumprimento imediato à sentença, bom que se diga, a partir da sentença ele vem cumprindo. Ele recebeu os documentos comprobatórios, a empresa aderiu ao FUNDAP, vem operando no FUNDAP desde então, a partir da sentença.

Acontece, Excelências, que no período em que ficou sem a vigência da liminar, por assim dizer, ou seja, o período entre o deferimento da tutela de urgência, do efeito suspensivo no agravo aqui no Tribunal, até a aprovação da sentença, foi um período que, salvo engano, foi algo em torno de três meses, o Bandes, apesar de ter liberado a guia de exoneração, da importação, ele não liberou o financiamento correspondente nesse período. E aí, considerando que o mandato de segurança, à sentença tem efeito imediato, fizemos contato com o Bandes para requerer que liberasse esses três meses.

A posição do banco foi no sentido que não, que a declaração de legalidade do ato só valeria a partir da sentença, e não desde o momento em que o ato foi praticado, e, por isso, não poderia fazer essa liberação.

Entramos, então, com a execução provisória, em que o juiz de primeira instância, o mesmo juiz que deu tutela de urgência, que concedeu a segurança na execução provisória, indeferiu o pedido de tela de urgência da execução provisória sob o fundamento de que se tratava de valores vultuosos.

Primeiro que não há referência a valores no processo, estamos falando aqui de adesão a uma condição de empresa fundapiana. Segundo, que a empresa opera há mais de 20 anos aqui no Estado, é uma das maiores operadoras pelo FUNDAP, e vem operando desde a sentença, e não são três meses que seriam vultuosos frente à quantidade de operações que são realizadas ordinariamente.

Fizemos agravo de instrumento, este agravo de instrumento que está em pauta hoje aqui, que estava, até então, com o Desembargador Relator Telêmaco. O desembargador, na época, também estava julgando a apelação no mandato de segurança, a apelação interposta pelo Bandes. Naquele julgamento, este Tribunal entendeu o seguinte, esta Câmara entendeu o seguinte: que não, não pode exigir certidão de regularidade fiscal, a menos a comprovação de ausência de débitos previdenciários. Essa foi a conclusão naquele julgamento da apelação no mandato de segurança.

Noticiamos então o julgamento aqui no agravo de instrumento, e requeremos então que ele fosse apreciado aqui o pedido de tela de urgência. A partir dessa provocação, o Desembargador Telêmaco pediu para trazer aos autos a comprovação de que a empresa, de fato, não tem débito na Previdência, e isso foi feito. Foi trazido aos autos, juntou-se a certidão, o Bandes foi intimado e não se manifestou, não impugnou essa certidão apresentada.

Muito embora essa verificação, a rigor, uma verificação que tem que ser feita pelo banco lá na origem, no momento de cumprir a decisão. Ao nosso entender, a Câmara precisa determinar que se cumpra desde que atendido o requisito de não ter débito previdenciário.

Então, o que se pede aqui é que seja deferida a tela de urgência, vez que a sentença do mandado de segurança tem efeito imediato, tanto é assim que o Bandes vem cumprindo a partir dali, mas que ela tem efeito, inclusive, desde o momento em que o ato é praticado, o ato ilegal é praticado, e não só a partir da sentença.

Então, esse é o pedido, Excelência. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO ÍTALO SCARAMUSSA LUZ:-

Cumprimento o Eminente Presidente, Senhor Desembargador Relator, demais componentes desta egrégia Câmara.

Presidente, na verdade, não chega a ser uma sustentação, apenas a arguição de algumas matérias de fato para contribuir com a elucidação de alguns pontos, sobretudo, alguns naqueles em que vejo falta da verdade e lealdade processual da parte agravante. Primeiro, em dizer que o Bandes, neste agravo, não impugnou esse último pedido referente à certidão supostamente apresentada nos autos e que lhe conferiria a viabilidade de obter o benefício.

Na verdade, o Bandes impugnou e trouxe uma grave informação de que tal certidão, Excelência, já trazida, já no final do agravo, quando esse já estava posto para julgamento, ela, na verdade, traz informações falsas, é uma certidão vencida há mais de três anos, não traz qualquer realidade, qualquer prova da realidade atual da empresa, no sentido de estar cumprindo aquilo que esta Câmara, já por três vezes, decidiu de forma reiterada.

O que nós temos aqui é uma tentativa do agravante e do juiz de primeiro grau, já pela terceira vez consecutiva, em desobedecer e descumprir aquilo que esta Câmara já decidiu.

Como bem falou o colega que me antecedeu, o primeiro agravo foi negado provimento. Foi dada uma liminar revogando a decisão concedida pela primeira instância para que o Bandes, então, fornecesse o benefício sem qualquer tipo de certidão. O eminente Relatou, à época, Desembargador Telêmaco, concedeu o efeito ativo ao recurso do Bandes e disse que não, que precisava.

Estranhamente, veio uma decisão teratológica da primeira instância, antes mesmo do agravo ser julgado em seu mérito, o magistrado de piso julga o mandado de segurança e, em sede de sentença, concede novamente a tutela que já havia sido suspensa por esta Câmara.

Há coisa de um mês atrás, Vossas Excelências julgaram a apelação neste mandado de segurança, inclusive, voto do Desembargador Jorge Henrique, depois aderido pelo próprio Desembargador Telêmaco, no sentido de que, sim, tem que se exigir certidão, sobretudo a certidão, obviamente, de débitos previdenciários. Essa certidão, efetivamente, não veio aos autos. E, contrariando a decisão unânime da Câmara na apelação, tentam agora revolver nesse mesmo agravo, diga-se de passagem, ao nosso sentir, já perdeu o objeto, porque o mérito da ação já foi julgado, em definitivo, e àquele recurso já não cabe mais efeito suspensivo, tenta trazer informação inverídica à Câmara para ver novamente reformada a decisão que, repito, por três vezes já foi alvo de julgamento por esse colegiado.

Então, Excelências, nesse sentido, trazendo luz às informações, sobretudo no que diz respeito à falsa certidão colacionada aos autos, que peço a atenção de Vossas Excelências para manter a coerência com aquilo que já foi objeto de julgamento anterior, na apelação e em outro agravo, e negue-se provimento e, se assim entender, até mesmo acolher a preliminar de perda de objeto. Muito obrigado

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TERRA NOVA TRADING LTDA
, objetivando rever a r. decisão ID 13736775, por intermédio da qual o
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
concluiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA N.º
5008272-55.2022.8.08.0024
.

Em seu recurso (ID 2556403), a empresa agravante afirma que o recurso de apelação cível interposto pelo Banco agravado não é dotado de efeito suspensivo, a teor do disposto no do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e art. 1.021, §1º, V, do CPC e que a decisão objurgada que postergou o cumprimento da sentença em sua integralidade teria se fundado em fatos e valores que não constam dos autos, não tendo sido apresentados nem mesmo pela Agravada.

Contrarrazões ID 3881058.

Petição ID 5318839 em que a agravante narra a alteração do título objeto do cumprimento pelo julgamento da Apelação Cível nº 0005991-51.2021.8.08.0024 e pugna pelo deferimento da liminar vindicada no presente recurso a fim de que o cumprimento provisório prossiga com lastro no novo título formado.

Manifestação do agravado no ID 5512093.

Pois bem.

Na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por TERRA NOVA TRADING LTDA em razão de alegado ato coator praticado pelo PRESIDENTE DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, no qual objetiva seja determinado que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir da impetrante a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal para renovação da adesão do FUNDAP e liberação do financiamento do FUNDAP.

Após o trâmite do
mandamus
foi proferida sentença em que se concedeu a segurança, determinando ao ora recorrido que
se abstenha de exigir da impetrante a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal para renovação da adesão ao FUNDAP e liberação do financiamento do FUNDAP
.

Após proferida a r. sentença a agravante ingressou com pedido de cumprimento provisório da sentença, tendo requerido
“liminarmente, a tutela em caráter de urgência, para determinar ao BANDES o imediato cumprimento da r. sentença proferida nos autos do Processo nº 0005991-51.2021.8.08.0024 (Mandado de Segurança), com a liberação de todos os financiamentos a que faz jus a TERRA NOVA, inclusive relativos ao período em que a medida liminar esteve suspensa por ordem do E. TJES, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento”
.

O mencionado pedido liminar foi então indeferido, dando ensejo ao presente recurso.

Ocorre que, antes que este recurso fosse julgado, sobreveio o julgamento da Apelação Cível nº 0005991-51.2021.8.08.0024, na qual esta E. Câmara reformado a r. sentença para determinar que o ora agravado exija, tão somente, no que diz respeito aos tributos federais, a certidão negativa relativa à seguridade social, conforme item 12 da ementa que cito:

12. Todavia, tendo em vista que o pleito mandamental não se restringiu apenas à dispensabilidade em relação à apresentação de Certidão Negativa relativa à Seguridade Social (mas de certidões de regularidade fiscal federal), dar-se-á parcial provimento ao apelo apenas para restringir a não apresentação somente de tal certidão por parte da impetrante/apelada. (ID 4668443 dos autos da Apelação nº 0005991-51.2021.8.08.0024).

Foi então que a recorrente pugnou que fosse determinada ao agravado o imediante cumprimento do acórdão, de modo a exigir tão somente a certidão de regularidade fiscal.

De plano afasto o pedido de redistribuição do presente recurso ao E. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, que acabou sendo sorteado para relatar os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que julgou a Apelação Cível nº 0005991-51.2021.8.08.0024 em decorrência da remoção do E. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO da 3ª Câmara Cível.

Isto porque, efetivamente, o E. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA estará prevento para relatar os novos recursos (distribuídos após a remoção do E. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO da 3ª Câmara Cível), mas, tal circunstância não altera a competência do E. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO para julgar aqueles recursos que já haviam lhes sido distribuídos como ocorre com o presente.

Quanto a questão de fundo é importante pontuar, no meu sentir, o equívoco perpetrado pela ora recorrente ao pleitear em sede liminar, no cumprimento provisório de sentença, o efetivo cumprimento que pretendida.

Em verdade, o cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando as partes a eventual reparação de danos caso sobrevenha decisão que modifique ou anule a sentença (CPC, art. 520, I).

Assim, eventuais medidas liminares a serem requeridas no bojo do cumprimento provisório se limitarão, em regra, àquelas assecuratórias que pretendam, por exemplo, acautelar bens.

No caso, a pretensão deduzida em sede liminar se confunde com a própria pretensão executiva, porquanto a ora agravante pugna pelo cumprimento da sentença, ainda que se trate de título provisório.

Desse modo, reputo equivocada a decisão que indefere a “liminar” sob o argumento de que a pretensão é de liberação de vultuosa quantia em favor da agravante, o que tornaria a medida irreversível.

Ora, o cumprimento provisório corre por iniciativa e
responsabilidade
do exequente que, se for o caso, deverá reparar eventuais danos que o executado haja sofrido.

E, em caso de medidas que possam, potencialmente causar dano grave ou de difícil reparação, o legislador pátrio previu o instituto da caução e não o indeferimento da “liminar”. Veja-se:

Art. 520. (...)

IV – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Com efeito, a decisão recorrida deveria ser, em tese reformada, a fim de que o cumprimento provisório fosse processado com a exigência de caução.

Ocorre que, como narrado, o título executivo foi alterado parcialmente, de modo que se determinou que o BANDES exigisse, tão somente, em relação aos tributos federais, a regularidade em relação a seguridade social.

Considerando que o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado na origem foi o de
“determinar ao BANDES o imediato cumprimento da r. sentença proferida nos autos do Processo nº 0005991-51.2021.8.08.0024 (Mandado de Segurança), com a liberação de todos os financiamentos a que faz jus a TERRA NOVA”
sem, como visto, qualquer restrição evidencia-se a necessidade de adequação do cumprimento provisório aos novos termos do título.

Inclusive, eventual alteração da sentença permite a alteração do cumprimento de sentença, conforme se vislumbra:

Art. 520. (...).

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

Desse modo, deverá a recorrente adequar o pedido de cumprimento provisório aos novos termos do título executivo, inclusive, levando ao conhecimento do juízo de origem a documentação hábil necessária a demonstrar seu enquadramento nos requisitos compreendidos como exigíveis.

Saliento que, embora tal pleito tenha sido formulado no âmbito do presente recurso, com a juntada de uma
suposta
certidão de regularidade fiscal, este Colegiado não pode apreciar o citado requerimento sob pena de supressão de instância e violação do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Isto porque, a matéria ainda não foi levada ao conhecimento do julgador
a quo
e ao fazê-la o ora agravante garante que eventual decisão poderá ser impugnada mediante recurso dirigido a esta Corte.

Pelo exposto, considerando os fatos novos ocorridos,
julgo PREJUDICADO o recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, diante da peculiaridade do caso, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

l
s
l
*

DATA DA SESSÃO: 05/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença provisória na qual restou indeferido o pleito liminar manejado por TERRA NOVA TRADING LTDA em desfavor de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, tendo como pano de fundo sua manutenção e liberação de financiamento no FUNDAP.

Em sessão pretérita o douto Relator Des. Subst. Luiz Guilherme Risso entendeu por julgar prejudicado o recurso, sob o fundamento maior de que “
o título executivo foi alterado parcialmente, de modo que se determinou que o BANDES exigisse, tão somente, em relação aos tributos federais, a regularidade em relação a seguridade social”,
sendo certa assim a “
necessidade de adequação do cumprimento provisório aos novos termos do título”.

Pedi vista dos autos para examiná-los com acuidade, circunstância que ensejou minha compreensão em sintonia com a relatoria.

Digo isto porque não há dúvidas que com o recente julgamento da apelação n. 0005991-51.2021.8.08.0024, passou-se a exigir a comprovação de requisito (regularidade com a Seguridade Social da empresa agravante) que não existia ao tempo da prolação da sentença objeto do cumprimento de sentença em que emanada a decisão agravada. Assim, o cenário em que proferida a decisão ora vergastada ensejou a compreensão, por óbvio, em consonância com realidade diversa da presente.

Patente, portanto, que a alteração do título executivo em questão reclama novo pedido de cumprimento provisório em conformidade com seus atuais termos, o qual, sob pena de violação ao Duplo Grau de Jurisdição e Supressão de Instância, deve ser submetido ao Juízo primevo, haja vista que a teor do asseverado no voto de relatoria “
a matéria ainda não foi levada ao conhecimento do julgado a quo e ao fazê-la o ora agravante garante que eventual decisão poderá ser impugnada mediante recurso dirigido a esta Corte”.
Aliás, na própria decisão agravada restou consignado o comando “
Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação interposto”

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso ao julgar prejudicado o presente agravo de instrumento por perda de objeto.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Averbo meu impedimento .

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Respeitosamente, peço vista dos autos para apreciar a questão da perda do objeto.

*

swa

DATA DA SESSÃO:12/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

(DIVERGENTE)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA :-

Eminentes pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a questão relativa à perda de objeto do presente agravo de instrumento diante da parcial modificação da sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 0005991-51.2021.8.08.0024, em sede de apelação.

Para rememorá-los, trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença deflagrado por
TERRA NOVA TRADING LTDA
, ora agravante, após a sentença que concedeu a segurança pleiteada no bojo do mandado de segurança nº 0005991-51.2021.8.08.0024.

A matéria de fundo do referido remédio constitucional impetrado pela agravante consistiu em aferir se a negativa do banco recorrido em proceder a liberação do financiamento do FUNDAP à recorrente, ante a não apresentação de certidão negativa de débitos de caráter federal, se reveste ou não de ilegalidade, tendo em vista que a Lei Estadual nº 8.679/2007 deu nova redação ao art. 2º da Lei Estadual nº 2.508/1970, dispondo que é
vedada a concessão do aludido financiamento às empresas que estiverem em débito perante a fazenda estadual
, removendo o trecho da regra revogada que estendia a vedação aos casos de débitos perante as fazendas federal e municipal.

Em decisão inaugural no
mandamus
,
proferida em 30/03/2021
, o magistrado de primeiro grau concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que o BANDES se abstivesse de exigir da impetrante a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal para a liberação do financiamento do FUNDAP, bem como para a renovação da adesão ao FUNDAP.

Referida decisão foi impugnada pelo BANDES mediante interposição de agravo de instrumento (nº 5002127.89-2021.8.08.0000), de relatoria do Em. Desembargador Telêmaco de Antunes Abreu Filho, no bojo do qual fora proferida decisão concedendo efeito suspensivo,
em 17/06/2021
.

Posteriormente, em
16/11/2021
, o feito foi julgado, tendo sido concedida a ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal para renovação da adesão ao FUNDAP e liberação do financiamento do FUNDAP,
confirmando, neste momento procedimental, a liminar a seu tempo deferida
.

Como efeito do pronunciamento judicial suprarreferido, o agravo de instrumento nº 5002127.89-2021.8.08.0000 foi julgado prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal.

A sentença proferida na impetração foi objeto de apelação pelo BANDES, tendo sido parcialmente modificada por esta Egrégia Câmara apenas para ressalvar que, por força do disposto no § 3º, do art. 195, da CRFB/1988 – ou seja, por regra constitucional de eficácia plena, com aplicabilidade direta, imediata e integral –
é lícito ao BANDES exigir da impetrante, no que atine à esfera federal, certidão negativa de débitos perante o Sistema da Seguridade Social
.

Em outros termos, decidiu-se que o BANDES pode, no ato de renovação da adesão da impetrante ao FUNDAP, exigir, além das certidões negativas perante a fazenda estadual, certidão negativa de débitos para com o Sistema da Seguridade Social.

Pelo que consta nas alegações da recorrente, inclusive ratificadas pelo banco recorrido (ID 5512093 – p. 04), a adesão ao FUNDAP foi renovada e os valores relativos ao financiamento vêm sendo liberados desde a prolação da sentença, com exceção do período em que a eficácia da decisão liminar que deferiu a antecipação de tutela no mandado de segurança esteve suspensa por decisão, também provisória, proferida no agravo de instrumento nº 5002127.89-2021.8.08.0000 – que, como dito, perdeu o objeto, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário.

É justamente em relação aos financiamentos referentes ao período não liberado pelo BANDES, no interregno compreendido entre a concessão do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, em 17/06/2021, e a prolação da sentença, em 16/11/2021, que a recorrente ingressou com o cumprimento provisório de sentença, valendo-se da ausência de efeito suspensivo do recurso de apelação neste caso, por força do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

Ocorre que, de maneira pouco convencional, a recorrente, ao requerer o cumprimento provisório da sentença relativamente ao período em que o BANDES se negou a conceder os financiamentos, formulou pedido de tutela provisória de urgência, com base no art. 300 do CPC, para que fosse determinado o imediato cumprimento, com liberação de todos os financiamentos a que faz jus, inclusive relativos ao período em que a medida liminar esteve suspensa por ordem deste Tribunal, o que ensejou a prolação da decisão ora recorrida, na qual o magistrado singular compreendeu presente uma possível irreversibilidade da medida, por se tratar de liberação de “vultosos valores”.

Como bem pontuou o em. Relator, não há que se falar, propriamente, em pedido de tutela de urgência para o cumprimento provisório, mecanismo que se submete ao regime dos arts. 520 e seguintes do CPC, não se perquirindo acerca dos pressupostos do art. 300 do CPC para o seu deferimento. A utilização de tutelas de urgência, neste caso, ficaria restrita àquelas assecuratórias que pretendam, por exemplo, acautelar bens.

Por outro lado, também operou em equívoco o juízo singular ao indeferir a “tutela antecipada” em sede de pedido de cumprimento provisório de sentença, pois, na hipótese, incide o disposto nos incisos I e IV, do art. 520, do CPC, no sentido de que
a execução provisória corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido
, bem como de que
o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea
, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Essas ponderações constam no voto de relatoria, não sendo o objeto da divergência aqui inaugurada. O que motivou a prolação deste voto dissonante foi a decretação da perda de objeto do presente agravo de instrumento em função da posterior alteração da sentença, em sede de apelação, após o pedido de cumprimento provisório.

Isto porque o acórdão proferido no bojo do mandado de segurança modificou a sentença apenas no singelo aspecto de aclarar que a exigência de certidões negativas de caráter federal pode ocorrer, desde que relativas ao Sistema da Seguridade Social,
mantendo a concessão da ordem
.

A exigência e apresentação do documento, em meu sentir, é questão que se relaciona mais com os trâmites internos do BANDES, ao avaliar a documentação apresentada pela recorrente para obter o financiamento do FUNDAP, mas, em todo caso, registra-se que
não foi pela suposta ausência de apresentação de certidão negativa de débito perante o Sistema da Seguridade Social que o pedido de cumprimento provisório fora negado, mas apenas por entender o juízo a quo que a medida poderia ser irreversível
.

É bom reiterar que o cumprimento provisório pleiteado pela recorrente diz respeito unicamente ao período compreendido entre a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5002127.89-2021.8.08.0000 e a prolação de sentença no mandado de segurança,
o que,
data venia
, não faz sentido, especialmente porquanto cediço que a sentença substitui as decisões interlocutórias proferidas anteriormente no processo, com o destaque para o fato de que, neste caso, houve expressa ratificação da liminar no dispositivo sentencial
.

Ou seja, o banco recorrido se nega a liberar o financiamento relativo a determinado período, por entender que a suspensão da eficácia da decisão liminar proferida no mandado de segurança faz com que a recorrente não possua direito à liberação do financiamento no respectivo interregno.

Nesse sentido é que se pondera pela ausência de perda de objeto do presente recurso, pois remanesce o interesse recursal da recorrente em ver deflagrado o cumprimento de sentença relativamente ao período não observado pela recorrida,
o que fora negado sob o específico fundamento da possibilidade de que a medida se torne irreversível
.

Observa-se que tanto a negativa da instituição recorrida em liberar parte do financiamento, quanto a ocorrida em sede judicial, de dar início ao cumprimento provisório de sentença,
se pautaram em razões que não se relacionam com a apresentação ou não de certidão negativa de débito relativa à Seguridade Social
.

Embora o juízo
a quo
ainda não tenha se pronunciado sobre o atendimento ao requisito de apresentação de certidão negativa de débito relativa à Seguridade Social, até mesmo porque a decisão recorrida foi proferida em momento anterior à modificação parcial da sentença, o fato é que a recorrente demonstra, neste recurso, que atende ao requisito, consoante certidão positiva de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união de evento ID nº 5378633, na qual consta a existência de débitos em aberto,
com ressalva do Sistema da Seguridade Social
.

Além disso, em que pese as alegações da recorrida no sentido de que a documentação apresentada, aparentemente, foi adulterada ou não possui autenticidade, em consulta aos canais de conferência da Receita Federal foi possível constatar a autenticidade da certidão, expedida em 10 de maio de 2023.

Nesse contexto, até mesmo por economia processual, cabe a este Tribunal apontar, desde já, a impropriedade do indeferimento do cumprimento provisório de sentença neste caso, em que o recurso de apelação possui efeito meramente devolutivo,
sendo a hipótese de se exigir da exequente apenas a comprovação de que atende ao requisito compreendido como exigível no que tange à esfera federal, mediante apresentação de certidão negativa de débitos perante o Sistema da Seguridade Social atualizada, além da devida caução (art. 520, inciso IV, CPC)
.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar decisão recorrida, determinando a deflagração do cumprimento provisório de sentença quanto à parcela do financiamento não liberada, com observância dos termos acórdão proferido no mandado de segurança nº 0005991-51.2021.8.08.0024, inclusive a respetiva certidão negativa de débito perante o sistema de seguridade social, sem prejuízo das legais e contratuais cabíveis, além do disposto no art. 520, inciso IV, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003812-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
TERRA NOVA TRADING LTDA

AGRAVADA: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TERRA NOVA TRADING LTDA
, objetivando rever a r. decisão ID 13736775, por intermédio da qual o
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
concluiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela agravante nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA N.º
5008272-55.2022.8.08.0024
.

Em seu recurso (ID 2556403), a empresa agravante afirma que o recurso de apelação cível interposto pelo Banco agravado não é dotado de efeito suspensivo, a teor do disposto no do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e art. 1.021, §1º, V, do CPC e que a decisão objurgada que postergou o cumprimento da sentença em sua integralidade teria se fundado em fatos e valores que não constam dos autos, não tendo sido apresentados nem mesmo pela Agravada.

Contrarrazões ID 3881058.

Petição ID 5318839 em que a agravante narra a alteração do título objeto do cumprimento pelo julgamento da Apelação Cível nº 0005991-51.2021.8.08.0024 e pugna pelo deferimento da liminar vindicada no presente recurso a fim de que o cumprimento provisório prossiga com lastro no novo título formado.

Manifestação do agravado no ID 5512093.

Pois bem.

Na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por TERRA NOVA TRADING LTDA em razão de alegado ato coator praticado pelo PRESIDENTE DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, no qual objetiva seja determinado que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir da impetrante a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal para renovação da adesão do FUNDAP e liberação do financiamento do FUNDAP.

Após o trâmite do
mandamus
foi proferida sentença em que se concedeu a segurança, determinando ao ora recorrido que
se abstenha de exigir da impetrante a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal para renovação da adesão ao FUNDAP e liberação do financiamento do FUNDAP
.

Após proferida a r. sentença a agravante ingressou com pedido de cumprimento provisório da sentença, tendo requerido
“liminarmente, a tutela em caráter de urgência, para determinar ao BANDES o imediato cumprimento da r. sentença proferida nos autos do Processo nº 0005991-51.2021.8.08.0024 (Mandado de Segurança), com a liberação de todos os financiamentos a que faz jus a TERRA NOVA, inclusive relativos ao período em que a medida liminar esteve suspensa por ordem do E. TJES, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento”
.

O mencionado pedido liminar foi então indeferido, dando ensejo ao presente recurso.

Ocorre que, antes que este recurso fosse julgado, sobreveio o julgamento da Apelação Cível nº 0005991-51.2021.8.08.0024, na qual esta E. Câmara reformado a r. sentença para determinar que o ora agravado exija, tão somente, no que diz respeito aos tributos federais, a certidão negativa relativa à seguridade social, conforme item 12 da ementa que cito:

12. Todavia, tendo em vista que o pleito mandamental não se restringiu apenas à dispensabilidade em relação à apresentação de Certidão Negativa relativa à Seguridade Social (mas de certidões de regularidade fiscal federal), dar-se-á parcial provimento ao apelo apenas para restringir a não apresentação somente de tal certidão por parte da impetrante/apelada. (ID 4668443 dos autos da Apelação nº 0005991-51.2021.8.08.0024).

Foi então que a recorrente pugnou que fosse determinada ao agravado o imediante cumprimento do acórdão, de modo a exigir tão somente a certidão de regularidade fiscal.

De plano afasto o pedido de redistribuição do presente recurso ao E. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, que acabou sendo sorteado para relatar os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que julgou a Apelação Cível nº 0005991-51.2021.8.08.0024 em decorrência da remoção do E. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO da 3ª Câmara Cível.

Isto porque, efetivamente, o E. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA estará prevento para relatar os novos recursos (distribuídos após a remoção do E. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO da 3ª Câmara Cível), mas, tal circunstância não altera a competência do E. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO para julgar aqueles recursos que já haviam lhes sido distribuídos como ocorre com o presente.

Quanto a questão de fundo é importante pontuar, no meu sentir, o equívoco perpetrado pela ora recorrente ao pleitear em sede liminar, no cumprimento provisório de sentença, o efetivo cumprimento que pretendida.

Em verdade, o cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando as partes a eventual reparação de danos caso sobrevenha decisão que modifique ou anule a sentença (CPC, art. 520, I).

Assim, eventuais medidas liminares a serem requeridas no bojo do cumprimento provisório se limitarão, em regra, àquelas assecuratórias que pretendam, por exemplo, acautelar bens.

No caso, a pretensão deduzida em sede liminar se confunde com a própria pretensão executiva, porquanto a ora agravante pugna pelo cumprimento da sentença, ainda que se trate de título provisório.

Desse modo, reputo equivocada a decisão que indefere a “liminar” sob o argumento de que a pretensão é de liberação de vultuosa quantia em favor da agravante, o que tornaria a medida irreversível.

Ora, o cumprimento provisório corre por iniciativa e
responsabilidade
do exequente que, se for o caso, deverá reparar eventuais danos que o executado haja sofrido.

E, em caso de medidas que possam, potencialmente causar dano grave ou de difícil reparação, o legislador pátrio previu o instituto da caução e não o indeferimento da “liminar”. Veja-se:

Art. 520. (...)

IV – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Com efeito, a decisão recorrida deveria ser, em tese reformada, a fim de que o cumprimento provisório fosse processado com a exigência de caução.

Ocorre que, como narrado, o título executivo foi alterado parcialmente, de modo que se determinou que o BANDES exigisse, tão somente, em relação aos tributos federais, a regularidade em relação a seguridade social.

Considerando que o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado na origem foi o de
“determinar ao BANDES o imediato cumprimento da r. sentença proferida nos autos do Processo nº 0005991-51.2021.8.08.0024 (Mandado de Segurança), com a liberação de todos os financiamentos a que faz jus a TERRA NOVA”
sem, como visto, qualquer restrição evidencia-se a necessidade de adequação do cumprimento provisório aos novos termos do título.

Inclusive, eventual alteração da sentença permite a alteração do cumprimento de sentença, conforme se vislumbra:

Art. 520. (...).

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

Desse modo, deverá a recorrente adequar o pedido de cumprimento provisório aos novos termos do título executivo, inclusive, levando ao conhecimento do juízo de origem a documentação hábil necessária a demonstrar seu enquadramento nos requisitos compreendidos como exigíveis.

Saliento que, embora tal pleito tenha sido formulado no âmbito do presente recurso, com a juntada de uma
suposta
certidão de regularidade fiscal, este Colegiado não pode apreciar o citado requerimento sob pena de supressão de instância e violação do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Isto porque, a matéria ainda não foi levada ao conhecimento do julgador
a quo
e ao fazê-la o ora agravante garante que eventual decisão poderá ser impugnada mediante recurso dirigido a esta Corte.

Pelo exposto, considerando os fatos novos ocorridos,
julgo PREJUDICADO o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

(DIVERGENTE)

Eminentes pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a questão relativa à perda de objeto do presente agravo de instrumento diante da parcial modificação da sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 0005991-51.2021.8.08.0024, em sede de apelação.

Para rememorá-los, trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença deflagrado por
TERRA NOVA TRADING LTDA
, ora agravante, após a sentença que concedeu a segurança pleiteada no bojo do mandado de segurança nº 0005991-51.2021.8.08.0024.

A matéria de fundo do referido remédio constitucional impetrado pela agravante consistiu em aferir se a negativa do banco recorrido em proceder a liberação do financiamento do FUNDAP à recorrente, ante a não apresentação de certidão negativa de débitos de caráter federal, se reveste ou não de ilegalidade, tendo em vista que a Lei Estadual nº 8.679/2007 deu nova redação ao art. 2º da Lei Estadual nº 2.508/1970, dispondo que é
vedada a concessão do aludido financiamento às empresas que estiverem em débito perante a fazenda estadual
, removendo o trecho da regra revogada que estendia a vedação aos casos de débitos perante as fazendas federal e municipal.

Em decisão inaugural no
mandamus
,
proferida em 30/03/2021
, o magistrado de primeiro grau concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que o BANDES se abstivesse de exigir da impetrante a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal para a liberação do financiamento do FUNDAP, bem como para a renovação da adesão ao FUNDAP.

Referida decisão foi impugnada pelo BANDES mediante interposição de agravo de instrumento (nº 5002127.89-2021.8.08.0000), de relatoria do Em. Desembargador Telêmaco de Antunes Abreu Filho, no bojo do qual fora proferida decisão concedendo efeito suspensivo,
em 17/06/2021
.

Posteriormente, em
16/11/2021
, o feito foi julgado, tendo sido concedida a ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante a apresentação de certidão de regularidade fiscal federal para renovação da adesão ao FUNDAP e liberação do financiamento do FUNDAP,
confirmando, neste momento procedimental, a liminar a seu tempo deferida
.

Como efeito do pronunciamento judicial suprarreferido, o agravo de instrumento nº 5002127.89-2021.8.08.0000 foi julgado prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal.

A sentença proferida na impetração foi objeto de apelação pelo BANDES, tendo sido parcialmente modificada por esta Egrégia Câmara apenas para ressalvar que, por força do disposto no § 3º, do art. 195, da CRFB/1988 – ou seja, por regra constitucional de eficácia plena, com aplicabilidade direta, imediata e integral –
é
lícito ao BANDES exigir da impetrante, no que atine à esfera federal, certidão negativa de débitos perante o Sistema da Seguridade Social
.

Em outros termos, decidiu-se que o BANDES pode, no ato de renovação da adesão da impetrante ao FUNDAP, exigir, além das certidões negativas perante a fazenda estadual, certidão negativa de débitos para com o Sistema da Seguridade Social.

Pelo que consta nas alegações da recorrente, inclusive ratificadas pelo banco recorrido (ID 5512093 – p. 04), a adesão ao FUNDAP foi renovada e os valores relativos ao financiamento vêm sendo liberados desde a prolação da sentença, com exceção do período em que a eficácia da decisão liminar que deferiu a antecipação de tutela no mandado de segurança esteve suspensa por decisão, também provisória, proferida no agravo de instrumento nº 5002127.89-2021.8.08.0000 – que, como dito, perdeu o objeto, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário.

É justamente em relação aos financiamentos referentes ao período não liberado pelo BANDES, no interregno compreendido entre a concessão do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, em 17/06/2021, e a prolação da sentença, em 16/11/2021, que a recorrente ingressou com o cumprimento provisório de sentença, valendo-se da ausência de efeito suspensivo do recurso de apelação neste caso, por força do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

Ocorre que, de maneira pouco convencional, a recorrente, ao requerer o cumprimento provisório da sentença relativamente ao período em que o BANDES se negou a conceder os financiamentos, formulou pedido de tutela provisória de urgência, com base no art. 300 do CPC, para que fosse determinado o imediato cumprimento, com liberação de todos os financiamentos a que faz jus, inclusive relativos ao período em que a medida liminar esteve suspensa por ordem deste Tribunal, o que ensejou a prolação da decisão ora recorrida, na qual o magistrado singular compreendeu presente uma possível irreversibilidade da medida, por se tratar de liberação de “vultosos valores”.

Como bem pontuou o em. Relator, não há que se falar, propriamente, em pedido de tutela de urgência para o cumprimento provisório, mecanismo que se submete ao regime dos arts. 520 e seguintes do CPC, não se perquirindo acerca dos pressupostos do art. 300 do CPC para o seu deferimento. A utilização de tutelas de urgência, neste caso, ficaria restrita àquelas assecuratórias que pretendam, por exemplo, acautelar bens.

Por outro lado, também operou em equívoco o juízo singular ao indeferir a “tutela antecipada” em sede de pedido de cumprimento provisório de sentença, pois, na hipótese, incide o disposto nos incisos I e IV, do art. 520, do CPC, no sentido de que
a execução provisória corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido
, bem como de que
o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea
, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Essas ponderações constam no voto de relatoria, não sendo o objeto da divergência aqui inaugurada. O que motivou a prolação deste voto dissonante foi a decretação da perda de objeto do presente agravo de instrumento em função da posterior alteração da sentença, em sede de apelação, ocorrida após o pedido de cumprimento provisório.

Isto porque o acórdão proferido no bojo do mandado de segurança modificou a sentença apenas no singelo aspecto de aclarar que a exigência de certidões negativas de caráter federal pode ocorrer, desde que relativas ao Sistema da Seguridade Social,
mantendo a concessão da ordem
.

A exigência e apresentação do documento, em meu sentir, é questão que se relaciona mais com os trâmites internos do BANDES, ao avaliar a documentação apresentada pela recorrente para obter o financiamento do FUNDAP, mas, em todo caso, registra-se que
não foi pela suposta ausência de apresentação de certidão negativa de débito perante o Sistema da Seguridade Social que o pedido de cumprimento provisório fora negado, mas apenas por entender o juízo
a quo
que a medida poderia ser irrevers
ível
.

É bom reiterar que o cumprimento provisório pleiteado pela recorrente diz respeito unicamente ao período compreendido entre a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5002127.89-2021.8.08.0000 e a prolação de sentença no mandado de segurança,
o que,
data venia
, não faz sentido, especialmente porquanto cediço que a sentença substitui as decisões interlocutórias proferidas anteriormente no processo, com o destaque para o fato de que, neste caso, houve expressa ratificação da liminar no dispositivo sentencial
.

Ou seja, o banco recorrido se nega a liberar o financiamento relativo a determinado período, por entender que a suspensão da eficácia da decisão liminar proferida no mandado de segurança faz com que a recorrente não possua direito à liberação do financiamento no respectivo interregno.

Nesse sentido é que se pondera pela ausência de perda de objeto do presente recurso, pois remanesce o interesse recursal da recorrente em ver deflagrado o cumprimento de sentença relativamente ao período não observado pela recorrida,
o que fora negado sob o específico fundamento da possibilidade de que a medida se torne irreversível
.

Observa-se que tanto a negativa da instituição recorrida em liberar parte do financiamento, quanto a ocorrida em sede judicial, de dar início ao cumprimento provisório de sentença,
se pautaram em razões que não se relacionam com a apresentação ou não de certidão negativa de débito relativa à Seguridade Social
.

Embora o juízo
a quo
ainda não tenha se pronunciado sobre o atendimento ao requisito de apresentação de certidão negativa de débito relativa à Seguridade Social, até mesmo porque a decisão recorrida foi proferida em momento anterior à modificação parcial da sentença, o fato é que a recorrente demonstra, neste recurso, que atende ao requisito, consoante certidão positiva de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união de evento ID nº 5378633, na qual consta a existência de débitos em aberto,
com ressalva do Sistema da Seguridade Social
.

Além disso, em que pese as alegações da recorrida no sentido de que a documentação apresentada, aparentemente, foi adulterada ou não possui autenticidade, em consulta aos canais de conferência da Receita Federal
1
foi possível constatar a autenticidade da certidão, expedida em 10 de maio de 2023.

Nesse contexto, até mesmo por economia processual, cabe a este Tribunal apontar, desde já, a impropriedade do indeferimento do cumprimento provisório de sentença neste caso, em que o recurso de apelação possui efeito meramente devolutivo,
sendo a hipótese de se exigir da exequente
apenas a comprovação de que atende ao requisito compreendido como exigível no que tange à esfera federal, mediante apresentação de certidão negativa de débitos perante o Sistema da Seguridade Social atualizada, além da
devida caução
(art. 520, inciso IV, CPC)
.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar decisão recorrida, determinando a deflagração do cumprimento provisório de sentença quanto à parcela do financiamento não liberada, com observância dos termos acórdão proferido no mandado de segurança nº 0005991-51.2021.8.08.0024, inclusive a respetiva certidão negativa de débito perante o sistema de seguridade social, sem prejuízo das legais e contratuais cabíveis, além do disposto no art. 520, inciso IV, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

1

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar
e
https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=90&origem=menu

AGRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº
5003812-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
TERRA NOVA TRADING LTDA

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO
VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento d
e agravo
de instrumento
interposto
em face de decisão
proferida em sede de cumprimento de sentença provisória na qual restou indeferido o pleito liminar
manejado por
TERRA NOVA TRADING LTDA em desfavor de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A,
tendo como pano de fundo
su
a manutenção e liberação de financiamento
n
o FUNDAP.

Em sessão pretérita o
d
outo Relator

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

entendeu

por julgar prejudicado o recurso, sob o fundamento maior de que
“o título executivo foi alterado parcialmente, de modo que se determinou que o BANDES exigisse, tão somente, em relação aos tributos federais, a regularidade em relação a seguridade social”,
sendo certa a
ssim a

“necessidade de adequação do cumprimento provisório aos novos termos do título”.

Pedi vista dos autos para examin
á
-
los
com acuidade,
circunstância que ensejou
minha compreensão em sintonia com a
relatoria
.

Digo isto porque

não há dúvidas que com o
recente
julgamento da apelação n.
0005991-51.2021.8.08.0024
, passou-se a exigir a comprovação de
requisito (
regularidade com a Seguridade Social da empresa agravante
)
que não existia ao tempo da prolação da sentença objeto do cumprimento de sentença em que emanada a decisão agravada.
Assim, o cenário em que proferida a decisão ora vergastada ensejou a compreensão, por óbvio, em consonância com realidade diversa da presente.

Patente, portanto,
que a alteração do
título executivo
em questão
reclama novo pedido de cumprimento provisório em conformidade com seus
atuais
termos, o qual, sob pena de violação ao Duplo Grau de Jurisdição e Supressão de Instância, deve ser submetido ao Juízo primevo,
haja vista que a teor do asseverado no voto de relatoria
“
a matéria ainda não foi levada ao conhecimento do julgado
a quo
e ao fazê-la o ora agravante garante que eventual decisão poderá ser impugnada mediante recurso dirigido a esta Corte”
.
Aliás, na própria decisão agravada restou
consignado o
comando
“
Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação interposto”.

P
elo exposto,
sem delonga, acompanho
integralmente os
termos do voto d
o
Desembargador

Subst
ituto
Luiz Guilherme Risso
ao
julgar prejudicado o presente agravo de instrumento por perda de objeto
.

É
como
voto
.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS